Tribunal: TJDFT
Processo: 0053355-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO O banco réu BANCO BRADESCO S/A, nos termos da petição acostada aos autos sob o ID 21881068, apresentou proposta de acordo com a finalidade de por fim ao litígio. Assim, determino a intimação do autor/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da proposta de acordo. Publique-se. Intimem-se Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora